Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702893-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE SILVA MOURA, MILTON CEZAR MOURA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ROMULO FERREIRA ALVARES, HOTELARIA BRASIL LTDA DESPACHO Intimem-se Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura a fim de que se manifestem sobre a alegação de não conhecimento do recurso feita em contrarrazões. Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator